Tribunal: TJSP
Processo: 1004922-79.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Crédito direto ao consumidor – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Possibilidade de cobrança da

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Crédito direto ao consumidor – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro do contrato em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita verba, desde que comprovado o efetivo serviço – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Prova documental inequívoca do efetivo registro do contrato – Licitude da cobrança reconhecida – Ilegalidade da tarifa de avaliação prevista, haja vista que não comprovado o serviço correspondente – Repetição do indébito autorizada na forma simples – Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004922-79.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
PATRICIO LIMA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
2
VOTO No: 42508
APEL. N°: 1004922-79.2019.8.26.0009
COMARCA: São Paulo (3a Vara Cível)
APTE.: José Patrício Lima Pereira (A)
APDA.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A (R)
CONTRATO BANCÁRIO Crédito direto ao consumidor
Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de
valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros
efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso
Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula
no 541 do STJ
Anatocismo inexistente no período da
normalidade da avença Possibilidade de cobrança da tarifa
de registro do contrato em razão da expressa previsão em
contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000,
a qual autoriza a cobrança da sobredita verba, desde que
comprovado o efetivo serviço Entendimento consolidado no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP
Prova documental inequívoca do efetivo registro do contrato
Licitude da cobrança reconhecida Ilegalidade da tarifa de
avaliação prevista, haja vista que não comprovado o serviço
correspondente Repetição do indébito autorizada na forma
simples Procedência parcial redimensionada nesta instância
ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de cláusulas
contratuais (crédito direto ao consumidor no 378407031 Veículos -
CDC, firmada em 07.05.2018, no valor de R$27.079,67, fls. 26/28)
intentada por José Patrício Lima Pereira em face de Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S.A., julgada procedente em parte pela r.
sentença de fls. 136/142, de relatório a este integrado, para condenar a
ré a devolver ao autor o valor de R$1.058,02, pago a título de seguro,
na forma simples, devidamente atualizado desde o desembolso
(07.06.2018) mais juros de mora a contar da citação, condenando a ré,
sucumbente em maior proporção, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
3
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, (2) os
juros são abusivos e foram indevidamente calculados com a Tabela
Price e (3) são indevidas as tarifas de avaliação e registro de contrato
(fls. 144/188).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 43).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. No concernente à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, dúvida não mais existe a respeito, uma vez que
as instituições financeiras estão inseridas na definição de prestadores
de serviço, nos termos do artigo 3o, §2o, do aludido diploma legal.
A propósito anota a boa doutrina que:
"A norma faz uma enumeração específica, que tem
razão de ser. Coloca expressamente os serviços de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, antecedidos do advérbio 'inclusive'.
Tal designação não significa que exista alguma dúvida a respeito da
natureza dos serviços desse tipo. Antes demonstra, mais uma vez, a
insegurança do legislador, em especial, no caso, preocupado que os
bancos, financeiras e empresas de seguro conseguissem, de alguma
firma, escapar do âmbito de aplicação do CDC. Ninguém duvida de que
esse setor da economia presta serviços ao consumidor e que a natureza
dessa prestação se estabelece tipicamente numa relação de consumo."
(Luiz Antõnio Rizzatto Nunes. Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. 4a. ed. rev. São Paulo: Ed. Saraiva, 2009. p. 117)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
4
Em relação à possibilidade de revisão contratual,
não há cogitar de que se encontra vedada, pois o clássico princípio do
pacta sunt servanda não pode ser absoluto a ponto de permitir a
ocorrência de ilegalidades. Desse modo, caso o contrato (quitado ou
não) seja contrário a determinação legal e, consequentemente, torne a
obrigação excessivamente onerosa a uma das partes contraentes, pode
ele ser revisto (art. 6o, inc. V, do CDC).
Assim, é perfeitamente cabível a pretensão de ver
afastadas eventuais irregularidades ou abusividades, que o contratante
acreditasse ter ocorrido.
Outrossim, releva salientar que a simples alegação
do apelante de ser o contrato de adesão não é suficiente para invalidá-
lo.
Na atual sistemática comercial e bancária é um
truísmo a existência de contrato-padrão, sem o qual essas atividades
estariam fadadas ao caos (ex: água, luz, telefone, provedor de Internet,
cartão de crédito, conta-corrente, etc.).
Nesse contexto, todas as relações comuns de nosso
dia a dia são assim contratadas, dependendo de insurgência específica
para averiguação de alguma ilegalidade que, porventura, venha a ser
constatada.
4. No que tange aos juros remuneratórios, de início,
impende assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar
nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental
do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art.
46 do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
5
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que o consumidor se
vincule às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
determinou no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art.
52, que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a outorga
de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros mensal e anual
(2,07% e 27,92% e CET de 2,67% e 37,80%, fls. 26) atende o princípio
da informação previsto no art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
6
instituição financeira apelada a cobrar do apelante, na forma
contratada, o referido encargo, consoante orientação pretoriana do C.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-
RS, que determina que “a previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, tese adotada pela
Súmula no 541 do STJ, não havendo falar, portanto, em limitação dos
juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano ou à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central às operações da espécie.
De outro vértice, o C. Superior Tribunal de Justiça
por meio do supramencionado recurso especial repetitivo fixou as
seguintes teses em relação aos contratos bancários com juros
remuneratórios prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de
capitalização em periodicidade inferior a anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
7
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
8
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (2,07% e 27,92% e CET de 2,67% e 37,80%,
fls. 26), não implica capitalização mensal do encargo, mas apenas a
utilização de juros compostos como método de formação da taxa de
juros contratada para remunerar o capital mutuado no período de
resgate da dívida. Não se trata, pois, de sobreposição de juros,
capitalização de juros ou anatocismo, mas forma composta de
remuneração do capital emprestado, cuja taxa é diluída no período de
amortização da dívida, portanto, não vedada pelo Decreto n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
9
22.626/1933. Como asseverado pelo REsp paradigma “o processo
composto de formação da taxa de juros é método abstrato de
matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de
juros a ser contratado, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das
obrigações contratuais”, tanto é que se o mutuário adimplir as
prestações mensais de amortização do saldo devedor não haverá
capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer periodicidade, mas
apenas a incidência dos juros remuneratórios previamente pactuados
quando da celebração do contrato. Assim, a cobrança da taxa de juros
efetiva anual pactuada, desde que não seja abusiva e objeto de revisão
pelo Poder Judiciário, é legítima porque consiste apenas em técnica de
formação da taxa de juros pelo método composto e não encontra
limitação constitucional ou legal (Súmula n° 596 do STF), mas apenas
nos parâmetros do mercado financeiro, conforme regulamentação do
Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
10
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelo
apelante, no mencionado período, fica rechaçada.
5. Quanto às tarifas de registro de contrato e
avaliação, com razão o apelante em relação à última.
No que pertine à matéria, a 2a Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
11
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
12
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
In casu, além de haver expressa pactuação e
menção expressa do valor da tarifa registro de contrato no instrumento
contratual (fls. 26), o certificado de registro de veículo demonstra que a
cláusula de alienação fiduciária em favor da apelada foi registrada no
órgão de trânsito competente, o que comprova que o serviço
correspondente (registro do contrato) foi efetivamente prestado pela
instituição financeira (fls. 29), de modo que não há falar em
abusividade ou ilicitude da cobrança da referida verba.
No que tange à tarifa de avaliação do bem, ainda
que devidamente prevista em contrato (fls. 26) não restou comprovado
que o serviço contratado foi efetivamente prestado, ou seja, não veio
para os autos o laudo de vistoria respectivo demonstrando que a
avaliação do automóvel financiado foi efetivamente realizada, motivo
pelo qual a cobrança do referido encargo deve ser declarada ilegal.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-79.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42508 - dels
13
para declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem e determinar
o realinhamento do débito, apurando-se o quantum debeatur em
liquidação por arbitramento, condenando-se a ré a restituir à autora,
na forma simples, o indébito porventura pago sob tal rubrica, com
correção monetária a partir da efetiva ocorrência do eventual indébito e
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, autorizada a
compensação entre créditos e débitos entre as partes e majoram-se os
honorários advocatícios para R$1.500,00, já observado o disposto no
art. 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica